Tribunal: TJES
Processo: 0001244-41.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001244-41.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA

APELADO: JACIMAR DIAS GONCALVES AMARAL

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
– GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE – LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007 – REVOGAÇÃO TÁCITA NÃO CONFIGURADA – DIREITO AOS REFLEXOS EM 13º SALÁRIO E FÉRIAS – PERÍODO DE 45 DIAS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA – RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1.
A Gratificação de Regência de Classe, instituída pela Lei Municipal nº 1.345/2007, permanece vigente e compatível com as normas subsequentes que regem o Plano de Carreira do Magistério no Município de Piúma, não havendo revogação expressa ou tácita pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, as quais não disciplinam inteiramente a matéria e convivem harmonicamente com a legislação anterior.

2.
A gratificação de regência de classe reflete no cálculo das férias e do 13º salário, devendo incidir sobre o período de 45 dias anuais conforme previsto na legislação municipal. A inclusão da extensão de carga horária no cálculo não restou cabalmente demonstrada, cabendo apuração em liquidação de sentença.

3.
O adicional de férias e as respectivas diferenças salariais referentes ao período de 45 dias anuais, conforme previsto no art. 62, inciso I, da Lei Municipal nº 1.969/2013, são devidos à servidora, observado o prazo prescricional quinquenal, ressalvando-se a apuração dos valores devidos na fase de liquidação de sentença.

4. A improcedência de um pedido específico, referente a verbas acessórias do período de um ano, em um contexto em que a demanda principal foi amplamente julgada procedente, bem como o reconhecimento da prescrição quinquenal, alegada pela própria parte na petição inicial, não configura, não configuram sucumbência recíproca,
afigurando-se
correta a fixação de sucumbência mínima em desfavor do ente municipal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de ação de conhecimento ajuizada por JACIMAR DIAS GONÇALVES em face do MUNICÍPIO DE PIÚMA, por meio da qual a Autora, servidora efetiva ocupante do cargo de Professora PA-V, pleiteia: (a) o pagamento da gratificação de regência de classe, prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007; (b) o reconhecimento dos reflexos dessa gratificação sobre o 13º salário e sobre as férias acrescidas de 1/3; (c) a correção dos valores pagos a título de férias, considerando um período de 45 dias anuais; e (d) o pagamento retroativo de diferenças remuneratórias. Em contestação, o Município sustentou, dentre outros pontos, a revogação expressa e tácita da Lei nº 1.345/2007 e a ausência de irregularidades nos cálculos efetuados.

Pela sentença id 9002113, integrada pela sentença id 9002119, a MMª Juíza de Direito
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o MUNICÍPIO DE PIÚMA a: (i) pagar a gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007 pelo período em que a Autora esteve no exercício de regência de classe, observando-se o quinquênio prescricional; (ii) incluir os reflexos dessa gratificação no cálculo do 13º salário e das férias acrescidas de 1/3; (iii) realizar o pagamento retroativo das diferenças apuradas, considerando o período de férias de 45 dias; e (iv) reconhecer a prescrição das verbas anteriores a 08/11/2016. Por outro lado, foi julgado improcedente o pedido de condenação do Município ao pagamento de férias com base na extensão de carga horária referente ao ano de 2017.

Irresignado, o MUNICÍPIO DE PIÚMA interpôs o recurso de apelação id 9002122, em que sustenta, em síntese: (a) a impossibilidade de manutenção do benefício de justiça gratuita concedido à Autora, por entender que esta possui condições financeiras de arcar com as custas do processo, (b) ter havido revogação tácita da Lei Municipal nº 1.345/2007, argumentando que a gratificação de regência de classe foi incorporada aos vencimentos dos professores por meio das Leis nº 1.865/2012 e 1.969/2013, que tratam do Plano de Carreira do Magistério; (c) a ausência de direito à gratificação de regência no cálculo do 13º salário e das férias; (d) a comprovação de pagamento das férias de 45 dias, referente ao ano de 2021; e (e) a omissão da sentença quanto à improcedência do pedido de indenização de férias sobre a extensão de jornada em relação aos demais anos além de 2017; (f) a omissão da sentença em relação à alegação de que a extensão de jornada não é paga em janeiro e consequentemente, não engloba a base de cálculo para férias e 1/3 de férias, bem como de que houve pagamento do 1/3 de férias com base na extensão de jornada nos anos de 2019 a 2021.

A Apelada apresentou contrarrazões (id 9002125), pugnando, em síntese, pela manutenção da sentença.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 26 de Novembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0001244-41.2021.8.08.0062

APELANTE: MUNICÍPIO DE PIÚMA

APELADA: JACIMAR DIAS GONÇALVES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de ação de conhecimento ajuizada por JACIMAR DIAS GONÇALVES em face do MUNICÍPIO DE PIÚMA, por meio da qual a Autora, servidora efetiva ocupante do cargo de Professora PA-V, pleiteia: (a) o pagamento da gratificação de regência de classe, prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007; (b) o reconhecimento dos reflexos dessa gratificação sobre o 13º salário e sobre as férias acrescidas de 1/3; (c) a correção dos valores pagos a título de férias, considerando um período de 45 dias anuais; e (d) o pagamento retroativo de diferenças remuneratórias. Em contestação, o Município sustentou, dentre outros pontos, a revogação expressa e tácita da Lei nº 1.345/2007 e a ausência de irregularidades nos cálculos efetuados.

Pela sentença id 9002113, integrada pela sentença id 9002119, a MMª Juíza de Direito
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o MUNICÍPIO DE PIÚMA a: (i) pagar a gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007 pelo período em que a Autora esteve no exercício de regência de classe, observando-se o quinquênio prescricional; (ii) incluir os reflexos dessa gratificação no cálculo do 13º salário e das férias acrescidas de 1/3; (iii) realizar o pagamento retroativo das diferenças apuradas, considerando o período de férias de 45 dias; e (iv) reconhecer a prescrição das verbas anteriores a 08/11/2016. Por outro lado, foi julgado improcedente o pedido de condenação do Município ao pagamento de férias com base na extensão de carga horária referente ao ano de 2017.

Irresignado, o MUNICÍPIO DE PIÚMA interpôs o recurso de apelação id 9002122, em que sustenta, em síntese: (a) a impossibilidade de manutenção do benefício de justiça gratuita concedido à Autora, por entender que esta possui condições financeiras de arcar com as custas do processo, (b) ter havido revogação tácita da Lei Municipal nº 1.345/2007, argumentando que a gratificação de regência de classe foi incorporada aos vencimentos dos professores por meio das Leis nº 1.865/2012 e 1.969/2013, que tratam do Plano de Carreira do Magistério; (c) a ausência de direito à gratificação de regência no cálculo do 13º salário e das férias; (d) a comprovação de pagamento das férias de 45 dias, referente ao ano de 2021; e (e) a omissão da sentença quanto à improcedência do pedido de indenização de férias sobre a extensão de jornada em relação aos demais anos além de 2017; (f) a omissão da sentença em relação à alegação de que a extensão de jornada não é paga em janeiro e consequentemente, não engloba a base de cálculo para férias e 1/3 de férias, bem como de que houve pagamento do 1/3 de férias com base na extensão de jornada nos anos de 2019 a 2021.

Pois bem.

Inicialmente, depreende-se dos autos que a irresignação recursal dirige-se, em um primeiro momento, contra o benefício da gratuidade de justiça deferido à Apelada. Para tanto, aduz o Apelante que a Apelada é servidora pública efetiva detentora de dois vínculos estatutários, um como professora junto ao Município de Piúma e, outro, como professora aposentada do Estado do Espírito Santo, de modo que não faria jus ao benefício legal.

Com efeito, o art. 98 do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de concessão de gratuidade da justiça em favor de toda “p
essoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
”.

O Art. 99, § 3º, do CPC, a seu turno, prevê que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”, sendo que a eventual impugnação relacionada ao referido benefício deve ser realizada em tempo oportuno e amparada por provas cabais da alegação.

No caso vertente, observa-se que o Apelante, na contestação de fls. 54/68, manifestou insurgência ao deferimento do benefício da gratuidade de justiça, limitando-se a alegar, genericamente, que “
a parte Autora
é
servidora pública, exercendo um cargo efetivo, gozando de estabilidade funcional, além de ser casada, presumindo que seu esposo auferem renda e juntamente arcam com o sustento familiar, motivo pelo qual não pode ser deferida a gratuidade de justiça com suporte simplesmente na alegada presunção de hipossuficiência
”, e não fez juntada de nenhum documento.

Não obstante, observa-se que, nesta instância revisora, o Apelante inova em sua insurgência recursal, apresentando elementos argumentativos não suscitados em momento anterior, violando o princípio do contraditório e ampla defesa, além de não apresentar provas inequívocas que refutem categoricamente a alegação de incapacidade da Apelada de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Por tais razões, entendo deva ser mantido o capítulo da sentença, no ponto em que rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça suscitada pelo Apelante.

Superada o exame da referida impugnação, passo ao exame da questão substancial debatida nos presentes autos.

Conforme delineado, a
quaestio iuris
circunscreve-se à análise da subsistência do direito da Apelada ao recebimento da Gratificação de Regência de Classe, instituída pela Lei Municipal nº 1.345/2007, e seus reflexos no cálculo do 13º salário, adicional de férias e sobre o período de 45 dias de férias anuais, à luz das legislações posteriores e dos argumentos apresentados pelo Município de Piúma.

Quanto ao tema, tem-se que, no âmbito do Município de Piúma, a Gratificação de Regência de Classe foi instituída pelo art. 1º da Lei Municipal nº 1.345/2007, que dispõe:

"O servidor do magistério, no exercício de atividades na educação infantil e no ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% (vinte por cento) incidente sobre o seu vencimento base, a título de incentivo à docência, enquanto no exercício de regência de classe."

Em sua irresignação recursal, sustenta o Apelante que a referida lei teria sido revogada, de forma tácita, pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, que instituíram o Estatuto e o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal.

Em que pese a alegação, a análise dos dispositivos normativos não confirma tal assertiva. Consoante cediço, a revogação de uma norma legal pode se dar de forma expressa ou tácita, conforme preconiza o art. 2º, §1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/1942):

"Art. 2º A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior."

A revogação expressa é caracterizada pela menção inequívoca à extinção da norma anterior, o que não se verifica nos diplomas municipais subsequentes, que em nenhum momento incluíram a Lei nº 1.345/2007 entre as disposições revogadas.

De outro lado, a incompatibilidade entre normas é requisito indispensável à revogação tácita. Todavia, as legislações

sub examine

não apresentam qualquer antagonismo em relação à gratificação discutida ou mesmo indícios de que tenha a gratificação sido incorporada. Pelo contrário, o art. 47, da
Lei Municipal nº 1.865/2012 e
o art. 49 da Lei Municipal nº 1.969/2013,

preservam a possibilidade de acréscimos remuneratórios instituídos por leis específicas, ao dispor, respectivamente:

"Art. 47. Remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei, permanentes ou temporárias, respeitado o que estabelece o art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.”

“Art. 49. Remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias, estabelecidas em lei, permanentes ou temporárias, respeitado o que estabelece o art. 37, inciso XI, da Constituição Federal."

Logo, não se pode admitir a revogação tácita da Lei nº 1.345/2007 com fundamento na edição de normas posteriores que, além de não regularem inteiramente a matéria, convivem harmonicamente com as disposições da lei instituidora da Gratificação de Regência de Classe.

Consolidada a vigência da Lei nº 1.345/2007 e o direito à gratificação de 20% sobre o vencimento base, torna-se inequívoco que tal vantagem deve refletir no cálculo das demais verbas remuneratórias, como o 13º salário, férias e 1/3 de férias, de acordo com a legislação municipal.

Este entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme
in verbis:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. APELO ADESIVO INTERPOSTO PELA AUTORA NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. APELO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO REQUERIDO. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. PROFESSORA CONTRATADA TEMPORÁRIA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE OPTOU POR EQUIPARAR VENCIMENTO INICIAL DA CARREIRA DO PROFESSOR EFETIVO COM A REMUNERAÇÃO A SER PERCEBIDA PELO PROFESSOR TEMPORÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE DEVIDA INDEPENDENTEMENTE DO REGIME JURÍDICO DO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE NÃO FOI REVOGADA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAR MATÉRIAS PREJUDICAIS À FAZENDA PÚBLICA EM REMESSA NECESSÁRIA. SUCUMBÊNCIA ÍNFIMA DA PRETENSÃO AUTORAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME 1. Ação ordinária movida por professora temporária contra o Município de Piúma-ES, pleiteando o pagamento de diferenças remuneratórias e a gratificação por regência de classe, com base em equiparação ao salário dos professores efetivos. A sentença de 1º grau acolheu parcialmente os pedidos da autora e rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) aferir se a autora faz jus à gratuidade da justiça que foi concedida pelo juízo a quo; (ii) definir se a autora, como professora temporária, faz jus à gratificação por regência de classe e às diferenças remuneratórias em comparação aos professores efetivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gratificação por regência de classe não é exclusiva dos professores efetivos, conforme a Lei Municipal nº 1.345/2007, que abrange todos os docentes em exercício de regência, inclusive os contratados temporariamente.

4. Não houve revogação expressa ou tácita da Lei Municipal nº 1.345/2007 pelas legislações subsequentes, que permitissem inferir a incorporação da gratificação ao salário. 5. A autora faz jus à equiparação de sua remuneração com o vencimento base inicial da carreira dos professores efetivos que desempenham função equivalente, conforme a legislação municipal que estabelece a isonomia para contratados temporários. 6. O Município de Piúma não comprovou a quitação integral das diferenças remuneratórias relativas aos anos de 2019 a 2021, cabendo a verificação em sede de liquidação de sentença. 7. Os arts. 141 e 492 do CPC/2015 consagram o princípio da congruência, da correlação ou da adstrição, segundo o qual o pronunciamento judicial fica limitado ao pedido formulado pela parte autora, caracterizando decisão ultra petita aquela que aprecia o pedido e lhe atribui uma extensão maior que a pretendida pelo demandante, como ocorreu na hipótese em questão, na qual a sentença objurgada condenou o ente municipal requerido ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas em relação ao ano de 2022, período este não contemplado na exordial da requerente e cuja pretensão não é sequer possível extrair de sua interpretação lógico-sistemática ou da boa-fé (art. 322, § 2º, do CPC/2015) diante do pedido certo realizado e das provas apresentadas, razão pela qual deve tal condenação ser prontamente afastada. 8. A gratuidade da justiça foi revogada, visto que a autora possui condições financeiras de arcar com os custos processuais, uma vez que recebe remuneração significativa em mais de um cargo público e, apesar de intimada, não instruiu o feito com elementos que pudessem demonstrar risco de sua subsistência digna com o pagamento das despesas processuais. 9. O art. 998, caput, do Código de Processo Civil, autoriza ao recorrente, a qualquer tempo, e sem anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso adesivo interposto pela autora não conhecido, em virtude da homologação do pedido de desistência. 11. Recurso interposto pelo município requerido provido parcialmente. Tese de julgamento: 1. A gratificação de regência de classe é devida a todos os professores do município de Piúma-ES, inclusive os contratados temporariamente, desde que atuem em sala de aula, conforme disposto na Lei Municipal nº 1.345/2007. 2. A diferença remuneratória dos professores temporários deve observar o vencimento base inicial da carreira dos professores efetivos que desempenham função equivalente, conforme determina a legislação municipal aplicável. 3. A revogação da gratuidade da justiça é cabível quando comprovada a capacidade financeira da parte beneficiada.

(TJES - Apelação / Remessa Necessária nº 0000345-09.2022.8.08.0062; Relator: Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 21/10/2024)

“REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PIÚMA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA – GRATIFICAÇÃO REGÊNCIA DE CLASSE – VIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007 – FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RETROATIVA – RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO.

1. O deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, previstos na Lei nº 1.060/1950 e no CPC, pressupõe a simples alegação da parte requerente no sentido de não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais lato sensu. Preliminar rejeitada.

2. Não houve revogação da Lei nº 1.345/2007 pela Lei 1.969/2013, de modo que está em plena vigência, assim como os direitos que dela decorrem. Assim, é assegurada à servidora pública municipal, vinculada ao quadro de magistério, a percepção da gratificação de 20% (vinte por cento) incidente sobre o vencimento base a título de incentivo à docência (Lei nº 1.345/2007), bem como o reconhecimento dos seus reflexos no décimo terceiro salário, férias e 1/3 de férias.

3. Quanto ao pagamento das férias e 1/3 de férias sobre a base de 45 (quarenta e cinco) dias, em que pese o Município alegue que teria efetuado o pagamento nos moldes pleiteados no ano de 2021, isto não o exime de pagar a quantia relativa aos anos anteriores, devendo ser observado o quinquênio prescricional. Tratando-se de título ilíquido, o quantum e o período devido deverão ser apurados em posterior fase de liquidação de sentença.

4. Diante da previsão expressa constante nos arts. 96 e 97, da Lei Municipal nº 1.840/11 e o art. 3º, da Lei Municipal nº 1.345/2007, o pagamento das férias e o seu correspondente adicional (1/3 de férias) deve ocorrer tendo por base a incidência da gratificação de regência de classe recebida pela servidora apelada/apelante, inclusive com relação ao mês de janeiro de cada ano, período de férias concedido pela municipalidade aos servidores públicos da área da educação. Precedente TJES.

5. O reconhecimento da prescrição quinquenal não acarreta sucumbência recíproca, vez que tão somente extinguiu as parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação, não havendo que se falar, portanto em parcial procedência da ação originária. Precedentes STJ.

6. Recurso do Município conhecido e não provido. Recurso adesivo provido. Remessa necessária prejudicada.

(TJES - Apelação / Remessa Necessária nº 0001187-23.2021.8.08.0062; Relator: Julio Cesar Costa de Oliveira; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 26/08/2024)

Acrescente-se que, em conformidade com o art. 62, inciso I, da Lei Municipal nº 1.969/2013, os professores em regência de classe fazem jus a 45 dias de férias anuais, devendo o adicional incidir sobre a totalidade desse período, nos seguintes termos:

"Art. 62. Todo servidor do Quadro do Magistério Público Municipal, inclusive o ocupante de cargo em comissão, terá direito, após cada período de 12 (doze) meses de efetivo exercício, ao gozo de 01 (um) período de férias, sem prejuízo da remuneração e nas seguintes condições:

I – 45 (quarenta e cinco) dias, distribuídos nos períodos de recesso, conforme o interesse da rede municipal de ensino, para os docentes que nela estejam no exercício de regência de classe."

Neste contexto, resta inequívoco que o adicional de férias correspondente deve incidir sobre a totalidade desse período, conforme reconhecido na sentença de primeiro grau.

No entanto, alega o Município Apelante que teria comprovado nos autos o pagamento das referidas verbas em relação ao ano de 2021.

In casu,
o Apelante, de fato, demonstrou que, a partir de 2021, passou a incluir o pagamento do adicional de 1/3 de férias referente aos 45 dias (fls. 124/125), conforme preconiza o art. 62, I, da Lei Municipal nº 1.969/2013. No entanto, não restou demonstrado que o referido cálculo considerou a gratificação de regência de classe e a extensão de carga horária, além de ser inequívoco que tal pagamento não exclui a obrigação em relação aos anos anteriores, de modo que não há fundamentos para a reforma da sentença nesse aspecto.

Por tratar-se de título ilíquido, o montante devido deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, com base nos parâmetros definidos pela legislação municipal e conforme reconhecido na sentença de primeiro grau, ora confirmada.

Nesse aspecto, destaco o entendimento jurisprudencial desta Egrégia Corte Estadual, ao se pronunciar que “
Quanto ao pagamento das férias e 1/3 de férias sobre a base de 45 (quarenta e cinco) dias, em que pese o Município alegue que teria efetuado o pagamento nos moldes pleiteados no ano de 2021, isto não o exime de pagar a quantia relativa aos anos anteriores, devendo ser observado o quinquênio prescricional. Tratando-se de título ilíquido, o quantum e o período devido deverão ser apurados em posterior fase de liquidação de sentença”.
(TJES - Apelação / Remessa Necessária nº 0001187-23.2021.8.08.0062; Relator: Júlio César Costa de Oliveira; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 26/08/2024)

Cumpre apreciar, ainda, a alegação recursal consubstanciada na tese de que a extensão de jornada não seria devida no mês em que concedida férias aos servidores da educação municipal, de modo que restaria afastado o pagamento das férias e de 1/3 (um terço) de férias utilizando a extensão de jornada como base.

Sobre o ponto, importa trazer a lume a expressa previsão constante dos arts. 96 e 97, da Lei Municipal nº 1.840/11:

“Art. 96. Independente de solicitação, será pago ao servidor, no mês que anteceder o gozo das férias, um adicional correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração do período de férias.”

“Art. 97. Todo servidor, inclusive o ocupante de cargo em comissão, terá direito, após cada período de 12 (doze) meses de exercício, ao gozo de 1 (um) período de 30 (trinta) dias de férias remuneradas, ressalvados os casos específicos disciplinados em legislação federal”.

Por sua vez, o art. 3º, da Lei Municipal nº 1.345/2007 preceitua que:

“Art. 3º As gratificações instituídas por esta lei serão devidas quando o servidor estiver afastado do serviço em virtude de:

I – férias;

(...)”

Diante do referido contexto, já pronunciou esta Egrégia Corte Estadual que “
c
onforme expressa previsão na legislação municipal, o pagamento das férias e o seu correspondente adicional (1/3 de férias) deve se dar tendo por base a incidência da gratificação de regência de classe recebida pela recorrida/recorrente, inclusive com relação ao mês de janeiro de cada ano, período de férias concedido pela municipalidade aos servidores públicos da área da educação”
. (TJES; Apelação Cível 0001224-50.2021.8.08.0062; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des.ª Marianne Judice de Mattos; Julgado em: 18/07/2024).

Rejeita-se, portanto, a tese recursal.

Aduz, ainda, o Apelante, que “
a sentença apesar de ter julgado improcedente o pedido de férias sobre a extensão de jornada do ano de 2017, não julgou a improcedência em relação aos demais anos, consubstanciando uma omissão, inobstante haja comprovação da quitação das mesmas
”.

Quanto ao ponto, não merecer prosperar a irresignação recursal porquanto a Apelada, na petição inicial, delimitou o pedido e a causa de pedir em relação às férias incidentes sobre a extensão de jornada, restringindo a pretensão aos valores não supostamente não pagos no ano de 2017.

Com efeito, o princípio da congruência (ou da adstrição), previsto no art. 492, do Código de Processo Civil, preconiza que o juiz deve decidir o processo dentro dos limites do pedido formulado pelas partes, sem conceder tutela aquém, além ou diversa da que foi objeto de postulação (decisão
citra, ultra
ou
extra petita
).

Diante de tais considerações, tem-se que inexiste a aventada omissão da sentença quanto à manifestação da improcedência da pretensão em relação aos demais anos trabalhados.

Insurge-se, ainda, o Apelante alegando que houve equívoco no reconhecimento da sucumbência pelo douto magistrado
a quo,
porquanto o julgamento deveria ser considerado parcialmente procedente em razão da rejeição de um dos pedidos autorais (férias sobre extensão de jornada de 2017) e do reconhecimento da prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 08.11.2016.

Conforme delineado, a sentença de primeira instância julgou improcedente um dos pedidos formulados pela Apelada, concernente ao pagamento de férias com acréscimo de extensão de carga horária referente ao período aquisitivo de 2017. No entanto, a improcedência isolada de tal pretensão, diante do conjunto da pretensão autoral amplamente acolhida, caracteriza, como reconhecido pela douta magistrada
a quo,

sucumbência mínima da Apelada, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

No caso em tela, a maior parte dos pedidos autorais foi acolhida, incluindo o reconhecimento da Gratificação de Regência de Classe, seus reflexos no 13º salário, férias e adicional de férias, e a fixação de parâmetros para o cálculo das verbas. A improcedência de um pedido específico, referente a verbas acessórias do período de um ano, em um contexto em que a demanda principal foi amplamente julgada procedente, não configura, como dito, sucumbência recíproca, mas, sim, uma hipótese de decaimento mínimo, que não justifica a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Tampouco o reconhecimento da prescrição quinquenal ensejaria a sucumbência, haja vista que a prescrição quinquenal sequer foi objeto de controvérsia substancial entre as partes, uma vez que fora suscitada pela própria parte autora na inicial, limitando desde a petição inicial o período em relação ao qual buscava a condenação do Município. Tal postura demonstra o alinhamento da Apelada ao ordenamento jurídico, não havendo que se falar em qualquer decaimento decorrente dessa circunstância.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que “
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que ‘o reconhecimento da prescrição quinquenal não implica sucumbência recíproca
’
(AgRg no REsp 1.000.707/PB, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2009, DJe 30/11/2009)”
(AgRg no AREsp n. 499.827/CE, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/5/2014, DJe de 28/5/2014.)

Assim sendo, considerando a manutenção do reconhecimento da sucumbência unilateral, resta prejudicado o pedido de redistribuição da verba honorária.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento. Prejudicada a remessa necessária.

Deixo de fixar a verba honorária recursal, postergando a fixação do percentual aplicável para a fase de liquidação do julgado, na forma prevista no inciso II, do §4º, do art. 85, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Voto com o relator.